Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO. COMPRADOR APARENTEMENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM ATÉ A SOLUÇÃO DO LITÍGIO.

I. Havendo indicativos de que o autor da demanda adquiriu o automóvel de boa-fé, a situação possessória deve ser preservada, à luz do artigo 1.211 do Código Civil, até que a dilação probatória permita a completa e segura elucidação do conflito de interesses.

II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.